Tribunal: TJSP
Processo: 2261294-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2261294-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
impetrante FRED SHUM e Paciente VITOR THIERRI RODRIGUES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2261294-74.2019.8.26.0000 - Voto no -
2
.Habeas Corpus no 2261294-74.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 1503072-04.2019.8.26.0535
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos
Impetrante: Fred Shum
Paciente: VITOR THIERRI RODRIGUES
Voto no 37943
HABEAS CORPUS Roubo majorado
Pleito
de
revogação
da
prisão
preventiva Não acolhimento Decisão
suficientemente fundamentada - Crime
apenado com pena máxima superior a 04
anos Hipótese do inciso I, do artigo
313, do CPP Presentes os requisitos
ensejadores da custódia cautelar -
Necessidade da garantia da ordem
pública Impossibilidade de aplicação
de quaisquer das medidas cautelares
previstas no art. 319 do Código de
Processo
Penal

Inexistência
de
constrangimento
ilegal
-
Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Fred Shum, em favor VITOR
THIERRI RODRIGUES, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos.
Narra, de início, que o paciente foi preso
pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso
de pessoas. Aponta as condições pessoais favoráveis do
acusado, que é primário, “trabalhador” e possui residência fixa
no distrito da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2261294-74.2019.8.26.0000 - Voto no -
3
Sustenta, em síntese, que a decisão carece
de fundamentação idônea, eis que considerou a gravidade
abstrata do delito e a garantia da ordem pública. Aduz ademais,
que, em caso de eventual condenação, poderá ser fixado regime
inicial de cumprimento diverso do fechado.
Alega, com fundamento no princípio da
presunção de inocência, a ausência de “elementos concretos”
que autorizem a manutenção da custódia, destacando a
suficiência da imposição de medida cautelar alternativa.
Requer, assim, a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida à fls. 78/79.
Foram prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo, (fls. 82/83), manifestando-se a D. Procuradoria de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 108/110).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 19 de
novembro de 2019, por volta das 05h15min, na Rua Turíbio Pinto
de Carvalho, na cidade e comarca de Guarulhos, VITOR
THIERRI RODRIGUES, agindo em concurso com Kauan Silva de
Jesus, subtraiu, mediante grave ameaça exercida mediante
simulação de emprego de arma de fogo, um aparelho telefone
celular, marca Samsung, e uma aliança de ouro, pertencentes à
vítima Flávio Querioz Figueredo.
Consta,
também,
que,
nas
mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2261294-74.2019.8.26.0000 - Voto no -
4
circunstâncias de tempo e local, os acusados, agindo em
concurso com outro indivíduo não identificado, subtraíram,
mediante grave ameaça exercida com simulação do emprego de
arma de fogo, uma bolsa contendo pertences pessoais e a
quantia de R$130,00, de propriedade da vítima Iracilda Trajano
da Silva.
Segundo apurado, os acusados, abordo de
uma motocicleta de cor vermelha, abordaram a vítima Flávio
quando ele caminhava sentido ao ponto de ônibus situado no
local dos fatos, sendo que Kauan, fazendo menção de estar
armado, anunciou o roubo e exigiu a entrega do aparelho e da
aliança. Em seguida, determinaram que a vítima continuasse a
caminhar sem olhar para trás.
Posteriormente,
acompanhados
de
um
indivíduo que estava a bordo de outra motocicleta, abordaram a
vítima Iracilda, que caminhava sentido ao ponto de ônibus. E,
agindo da mesma forma, exigiram a entrega de seus pertences.
As vítimas, então, acionaram os policiais
que, em diligências, localizaram os acusados na residência de
VITOR, na posse dos objetos subtraídos.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão impetrada, que se encontra
devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais
e às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, explanou
que: “(...)A fumaça do cometimento do crime emerge dos elementos
normativos colhidos até o momento. Na Delegacia de Polícia, a vítima Flávio
narrou que estava indo em direção ao ponto de ônibus quando foi abordado
por dois indivíduos em uma motocicleta. O garupa, mediante grave ameaça e
fazendo menção estar armado, mandou que entregasse seu aparelho celular
e puxou a aliança de seu dedo, dizendo, em seguida, para que ele andasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2261294-74.2019.8.26.0000 - Voto no -
5
sem olhar para trás. O garupa estava sem capacete e o condutor levantou o
que estava utilizando, possibilitando a identificação. Auto de
reconhecimento positivo aos indiciados à fl. 11. A vítima Iracilda, por sua
vez, narrou em sede policial que estava na via pública em direção ao ponto
de ônibus quando ouviu barulho de moto. Enquanto tentava voltar para casa,
foi abordada por três indivíduos em duas motocicletas. O garupa estava
sem capacete e, fazendo menção estar armado, subtraiu uma bolsa pequena
com pertences. Auto de reconhecimento positivo em relação à Kauan à fl.
10. O fato é grave e evidencia a periculosidade dos autuados, havendo risco
real de reiteração delitiva. Assim, a prisão preventiva se faz necessária
para se resguardar a ordem pública, sendo a aplicação de medidas
cautelares diversas manifestamente insuficiente e inadequada, pois em
liberdade os autuados encontrariam os mesmos estímulos que os levaram à
pratica delitiva.” (fls. 66/68).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação idônea ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo como se cogitar de falta de fundamentação
que pudesse inquinar de nula a respectiva decisão que
abordou com objetividade a ausência dos requisitos
para a obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel. DES.
DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida, ademais, que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o delito de
roubo, sanção de 04 a 10 anos de reclusão, estando o paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2261294-74.2019.8.26.0000 - Voto no -
6
portanto, enquadrado na condição do inciso I, do mencionado
artigo do Estatuto Processual.
No mais, a prisão se mostra cabível como
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do mesmo
diploma.
Com efeito, o crime de roubo é gravíssimo,
traz temor e intranquilidade ao meio social e, por isso, quem o
pratica deve ser excluído do benefício de responder ao
processo em liberdade, sendo certo que os delitos contra o
patrimônio, têm sido, cada vez mais, motivo de insegurança e
desassossego para a comunidade, abalando o convívio em
sociedade, razão pela qual devem ser devidamente reprimidos
pelas autoridades.
Ademais, no presente caso, o paciente teria
perpetrado o delito em concurso com outros indivíduos, com
simulação do emprego de arma de fogo, o que,
indubitavelmente, causa temor nas vítimas, sendo a custódia,
portanto, medida que se revela mais adequada.
Nessa esteira, vejamos o que reza o artigo
282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título [dentre elas, a prisão em flagrante e a
prisão
preventiva]
deverão
ser
aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar
a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei
no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2261294-74.2019.8.26.0000 - Voto no -
7
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela
Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Anota-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e nem
têm força para alcançar a sua revogação, mormente quando
presentes os motivos autorizadores da medida, como no caso em
tela.
Ora, referidas condições não têm o condão
de, por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória, se
há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção do
cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação do
paciente que promovia evento chamado 'mata
aulas' - Primariedade e bons antecedentes -
Requisitos que não obstam a manutenção do
encarceramento - Artigo 44, da Lei 11.343/06
-
Constitucionalidade
-
Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem Denegada.”
(TJSP, HC 990.10.049714-6, 2a Câmara,
Rel. Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está se
mostrar necessária. Inteligência desta Corte e
do
Pretório
Excelso.”
(STJ,
HC
no
24.544/MG Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Ressalta-se que as medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2261294-74.2019.8.26.0000 - Voto no -
8
Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos
para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em comento.
Sobre o tema, verifique-se a redação do
art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art.
319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).
Assim, a custódia é de rigor, sendo inviável
sua substituição por quaisquer das medidas cautelares
alternativas, prescindindo-se da análise de cada uma delas.
No mais, o direito de responder ao processo
em liberdade não é irrestrito, nem absoluto. Não obstante a
liberdade constitua a regra determinada pela Constituição da
República, admite-se a sua privação em caráter precário antes
da sentença condenatória definitiva, o que não ofende a
presunção de inocência.
Confira-se:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu
necessária,
descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio
da
presunção
de
inocência,
ou
pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2261294-74.2019.8.26.0000 - Voto no -
9
No mais, nesta fase, não há que se prever
eventual fixação de regime inicial diverso do fechado.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tal questão dependerá, de qualquer maneira,
da análise do conjunto probatório e do preenchimento dos
respectivos requisitos legais por ocasião da sentença.
Sendo assim, devem ser apreciadas ao longo
do processo criminal, com exame do conjunto probatório e
análise fática, o que foge da esfera de apreciação nos estreitos
limites desta ordem.
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator